Tribunal: TJMT
Processo: 1053396-89.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1053396-89.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANGELA MARIA GALINDO VANALLI - CPF: 780.862.488-87 (APELANTE), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1053396-89.2025.8.11.0041

APELANTE:
ANGELA MARIA GALINDO VANALLI.

APELADO:
BANCO BMG S/A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C RESSARCIMENTO DE VALORES, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de anulação de débito c/c ressarcimento de valores, repetição do indébito e indenização por danos morais, para declarar a nulidade do parcelamento automático incidente sobre saldo devedor de cartão de crédito consignado e determinar a restituição simples das quantias eventualmente descontadas, afastando, contudo, a repetição em dobro e a reparação moral.

A apelante sustenta que a instituição financeira realizou parcelamento automático indevido do saldo devedor, em desacordo com a Resolução no 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, mesmo após a quitação integral da fatura antes do vencimento subsequente, defendendo a restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal previsto no art. 1.010, II e III, do CPC; (ii) saber se a cobrança indevida decorrente do parcelamento automático do saldo devedor autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC; (iii) saber se a irregularidade da cobrança configura dano moral indenizável; e (iv) saber se a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa diante da irrisoriedade do proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto a apelante impugnou especificamente os capítulos da sentença relativos ao afastamento da repetição em dobro e da indenização por danos morais, permitindo a perfeita compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório.

A nulidade do parcelamento automático do saldo devedor tornou-se incontroversa, uma vez que a instituição financeira não impugnou o reconhecimento de que a consumidora quitou integralmente a fatura antes do vencimento subsequente, circunstância que afastava a possibilidade de conversão automática do débito em financiamento parcelado.

A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC pressupõe a inexistência de engano justificável. No caso concreto, embora caracterizada falha na prestação do serviço bancário, a cobrança indevida decorreu de equívoco operacional relacionado à sistemática de parcelamento automático do cartão de crédito consignado, hipótese apta a configurar erro justificável e afastar a devolução em dobro.

A irregularidade da cobrança, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos, constrangimento público ou efetiva lesão aos direitos da personalidade, não ultrapassa a esfera dos dissabores ordinários inerentes às relações contratuais de consumo, sendo insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

A aplicação do percentual mínimo previsto no art. 85, §2o, do CPC conduz, na hipótese, à fixação de verba honorária manifestamente irrisória diante do reduzido proveito econômico obtido, circunstância que autoriza, excepcionalmente, o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Tese de julgamento: “1. O atendimento ao princípio da dialeticidade recursal exige impugnação suficiente dos fundamentos da sentença, sendo desnecessário enfrentamento exaustivo de todos os argumentos do decisum. 2. A cobrança indevida decorrente de equívoco operacional relacionado ao parcelamento automático de cartão de crédito consignado configura engano justificável e afasta a restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC. 3. O parcelamento automático indevido, desacompanhado de circunstâncias excepcionais aptas a atingir direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável. 4. É admissível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando a aplicação dos percentuais do art. 85, §2o, do CPC resultar em verba irrisória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II e III, e art. 85, §§2o e 8o; CDC, art. 42, p.u.; CC, arts. 186 e 927; Resolução no 4.549/2017 do Banco Central do Brasil.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1053396-89.2025.8.11.0041

APELANTE:
ANGELA MARIA GALINDO VANALLI.

APELADO:

BANCO BMG S/A.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANGELA MARIA GALINDO VANALLI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara competente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Anulação de Débito c/c Ressarcimento de Valores com Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do parcelamento automático incidente sobre o saldo devedor de fatura de cartão de crédito consignado, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores eventualmente descontados, afastando, contudo, a repetição em dobro e a indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a instituição financeira realizou parcelamento automático indevido do saldo devedor da fatura de cartão de crédito consignado, em desacordo com a Resolução no 4.549/2017 do Banco Central, mesmo após o pagamento integral da fatura antes do vencimento da fatura subsequente.

Alega que o saldo remanescente da fatura foi quitado antes do prazo regulamentar que autorizaria a conversão do débito em financiamento parcelado, razão pela qual o parcelamento automático implementado pela instituição financeira seria manifestamente ilegal.

Afirma que a instituição financeira não considerou o pagamento realizado pela consumidora e procedeu ao parcelamento do débito em 95 parcelas, sem qualquer autorização ou anuência da recorrente, circunstância que teria ocasionado elevação significativa do valor originalmente devido.

Defende que a conduta do banco configura falha grave na prestação do serviço e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo, razão pela qual entende ser devida a restituição em dobro das quantias indevidamente descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta, ainda, que a cobrança indevida e a resistência da instituição financeira em solucionar administrativamente a questão teriam causado abalo psicológico, insegurança e desgaste emocional, circunstâncias que, em seu entendimento, configurariam dano moral indenizável.

Argumenta que, para ver cessados os descontos indevidos, foi obrigada a buscar a tutela jurisdicional, reunir documentos e contratar advogado, suportando perda de seu tempo útil e desgaste emocional decorrente da conduta da instituição financeira.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada parcialmente a sentença, a fim de condenar o banco apelado à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, além da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas, pugnando-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões.

A alegação não merece acolhimento.

Nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão, sendo certo que o princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne, ainda que de forma sucinta, os fundamentos da sentença.

No caso dos autos, verifica-se que a parte apelante expôs de maneira clara as razões pelas quais entende equivocada a sentença, insurgindo-se especificamente quanto ao afastamento da restituição em dobro e da indenização por danos morais, indicando os pontos que pretende ver reformados.

Assim, ainda que não haja enfrentamento exaustivo de todos os fundamentos da decisão recorrida, é possível extrair da peça recursal a impugnação suficiente ao julgado, o que atende ao requisito da dialeticidade.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme no sentido de que não se exige técnica apurada ou rebuscamento argumentativo, bastando que o recurso contenha fundamentação apta a permitir a compreensão da controvérsia e o efetivo contraditório.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ANGELA MARIA GALINDO VANALLI contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de anulação de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais proposta em face de BANCO BMG S.A., declarando a nulidade de parcelamento automático de saldo devedor de cartão de crédito consignado e determinando a restituição simples dos valores eventualmente descontados, afastando, contudo, a repetição em dobro e a indenização por danos morais.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal limita-se à verificação da possibilidade de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e à existência de dano moral indenizável.

Registre-se, por oportuno, que a controvérsia dos autos não se insere na discussão objeto do Tema Repetitivo n. 1.414 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se questiona a validade ou a natureza do contrato de cartão de crédito consignado, mas tão somente a regularidade da cobrança decorrente de sua execução.

De início, importa registrar que a sentença reconheceu a irregularidade do parcelamento automático do saldo devedor da fatura com vencimento em março de 2025, por entender que a autora efetuou a quitação do débito antes do vencimento da fatura subsequente, circunstância que afastaria a possibilidade de conversão do saldo em financiamento parcelado nos termos da regulamentação do Banco Central.

Tal conclusão não foi objeto de insurgência pela instituição financeira, razão pela qual resta incontroversa a nulidade do parcelamento automático realizado.

A insurgência da parte apelante concentra-se, portanto, na pretensão de ver reconhecido o direito à restituição em dobro das quantias eventualmente descontadas, bem como na condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

No que se refere à repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe expressamente:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

A interpretação desse dispositivo foi objeto de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 929, ocasião em que se firmou a tese de que a repetição em dobro independe da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a comprovação da cobrança indevida, ressalvada, contudo, a hipótese de engano justificável.

Assim, ainda que não seja necessária a comprovação de dolo ou má-fé por parte do fornecedor, a restituição em dobro somente se mostra cabível quando a cobrança indevida não decorrer de erro justificável.

No caso concreto, verifica-se que a cobrança indevida decorreu da implementação automática de mecanismo de financiamento do saldo devedor do cartão de crédito consignado, o qual foi acionado pela instituição financeira mesmo após a quitação integral do débito antes do vencimento da fatura subsequente.

Embora tal conduta configure falha na prestação do serviço, circunstância que justifica a declaração de nulidade do parcelamento e a restituição dos valores eventualmente descontados, não se verifica nos autos elemento apto a evidenciar que a instituição financeira tenha agido de forma deliberadamente abusiva ou com intenção de lesar a consumidora.

Ao contrário, o conjunto probatório indica que a cobrança decorreu de equívoco operacional ou interpretação equivocada da regulamentação aplicável ao financiamento do saldo devedor do cartão de crédito, especialmente no que se refere às regras estabelecidas pela Resolução n. 4.549/2017 do Banco Central do Brasil.

Nessas circunstâncias, mostra-se plausível reconhecer que a cobrança indevida resultou de erro administrativo decorrente da forma de operacionalização do sistema de parcelamento automático adotado pela instituição financeira, hipótese que se enquadra no conceito de engano justificável previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, embora seja devida a restituição das quantias eventualmente descontadas em razão do parcelamento indevido, tal devolução deve ocorrer de forma simples, tal como corretamente determinado pelo juízo de origem.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não assiste razão à apelante.

A responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade entre ambos.

No âmbito das relações de consumo, é certo que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a configuração do dever de indenizar exige a demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade do consumidor.

No caso em análise, embora reconhecida a irregularidade do parcelamento automático do saldo devedor, não se verifica que tal circunstância tenha ocasionado repercussão relevante na esfera extrapatrimonial da autora.

Não há nos autos demonstração de que a cobrança indevida tenha ocasionado inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, bloqueio de crédito, constrangimento público ou qualquer outra situação apta a caracterizar ofensa à honra, à imagem ou à dignidade da parte autora.

Trata-se, portanto, de falha pontual na prestação do serviço bancário, que, embora reprovável e apta a ensejar a correção da cobrança e a restituição dos valores indevidamente descontados, não ultrapassa a esfera dos dissabores ordinários decorrentes das relações contratuais de consumo.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores tem reiteradamente afirmado que o mero descumprimento contratual ou a cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias agravantes, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dessa forma, não se identificando nos autos situação excepcional capaz de justificar a reparação extrapatrimonial pretendida, correta a sentença ao afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, entendo que assiste razão à parte apelante.

No caso concreto, embora o proveito econômico obtido pela autora seja mensurável, consistente nas quantias indevidamente descontadas em razão do parcelamento automático declarado nulo, verifica-se que a aplicação do percentual mínimo previsto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil conduz à fixação de verba honorária em montante ínfimo, incapaz de remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

Com efeito, considerando que o valor a ser restituído gira em torno de aproximadamente R$ 2.000,00, a fixação de honorários no percentual de 10% resultaria em quantia próxima de R$ 200,00, o que se mostra manifestamente desproporcional diante da natureza alimentar da verba e da atividade profissional desempenhada.

Nessas circunstâncias, tem-se que a hipótese dos autos se amolda, excepcionalmente, à previsão contida no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, que autoriza o arbitramento dos honorários por equidade quando o proveito econômico se mostrar irrisório, devendo-se prestigiar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ressalte-se, ademais, que esta Segunda Câmara de Direito Privado já firmou entendimento no sentido da possibilidade de fixação equitativa em hipóteses análogas, em que a aplicação do percentual legal resulta em verba honorária ínfima em que se reconheceu a irrisoriedade da verba fixada em percentual sobre base de cálculo reduzida.

Diante desse contexto, impõe-se a reforma parcial da sentença, a fim de fixar os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora por apreciação equitativa, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional às peculiaridades da causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reformar a sentença no capítulo relativo aos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora, a fim de fixá-los por apreciação equitativa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026